Tribunal: STF
Processo: ARE 1564137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. ART. 40, §19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Preliminarmente, ilegitimidade passiva do Estado do Pará, não merece prosperar. O autor visa ao recebimento do abono permanência, esse de natureza indenizatória e não de proventos de aposentadoria, afastando assim o IGEPREV como litisconsorte necessário da lide.



    2. O art. 40, §19, da CF/88, incluído pela EC nº 41/2003, determina o encerramento do vínculo de atividade do servidor público efetivo, quando da implementação dos requisitos para aposentadoria compulsória. Porém, se o servidor optar por permanecer em atividade, receberá um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a sua aposentadoria compulsória.



    3. O autor possuía o direito de se aposentar desde 30/03/2016, cumprindo os requisitos de aposentadoria, todavia, decidiu permanecer em atividade. Assim, realizou a entrada do pedido via INSS, entretanto, por um erro, acabou não recebendo o seu abono permanência, valor este devido ao servidor público efetivo.



    4. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 5º e , e art. 201, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a implementar a professor efetivo da rede estadual o abono de permanência e pagar os valores não adimplidos a contar de 30/03/2016, acrescidos dos juros e correção monetária. [...]



    Preliminarmente, quanto à ilegitimidade passiva do Estado do Pará, atribuindo-a ao IGEPREV, não merece prosperar.



    Constato que a demanda visa o recebimento do abono permanência, que possui natureza indenizatória, não de proventos de aposentadoria, afastando assim o IGEPREV como parte legítima. [...]



    O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao abono de permanência para servidor público efetivo.



    O abono de permanência é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público em regime contratual estatutário que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade. Assim, recebe em vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, conforme disciplina o artigo 40, §19, da Constituição Federal. [...]



    Nesse ínterim, o abono de permanência não se trata da isenção da contribuição previdenciária, mas sim na restituição dos valores pagos a este título, neutralizando o seu impacto financeiro nos rendimentos mensais do servidor público.



    O Estado alega que o próprio servidor teria afirmado que o ente estatal ficou sem receber as contribuições previdenciárias em razão do seu afastamento, por isso, enquanto os cofres públicos não forem compensados,não poderá receber o abono. Tal tese não merece prosperar.



    No caso em questão, o servidor preencheu dois requisitos para receber o abono permanência: direito de se aposentar voluntariamente e opção por permanecer em atividade. Conforme documento em anexo (ID 14116540 – fl. 3), o Autor possui direito de se aposentar voluntariamente desde 30/03/2016. E sobre o seu pedido de optar em continuar em atividade, no dia 18/05/2016 (ID 14116540 – fl. 23) requereu ao IGEPREV o pedido de abono permanência.



    Ademais, o servidor foi cedido à Organização Social Escola de Trabalho e Produção do Pará para exercer o cargo de Coordenador Geral do Centro Integrado de Educação do Baixo Tocantins (CIEBT) no período de 01/03/2004 a 01/12/2006 (ID nº 14116541 – fl. 1), contabilizando tempo de contribuição de 1.316 dias, correspondendo a 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias (ID nº 14116541 – fl. 6). Esse período aparece como de não contribuição do servidor, porém não é verídico, pois ficou cedido a Organização Social e as contribuições previdenciárias foram repassadas de forma errônea ao INSS, ao invés do IGEPREV, posto ser servidor com Regime Jurídico Único.



    Além disso, do período de MARÇO/2016 a JANEIRO/2020, ocorrera descontos previdenciários indevidos do servidor, como consta nos contracheques em anexo, pois já havia feito o pedido de abono permanência frente ao IGEPREV e mesmo assim ocorreu descontos mensais de R$ 940,05, R$ 968,25, R$ 987,61 e R$ 1.010,16 ao longo do período supracitado, gerando 03 (três) anos e 10 (dez) meses além do tempo exigido – 35 anos de contribuição.



    Dessa forma, a simples compensação entre os regimes previdenciários não pode retirar o direito do servidor público, pois causa-lhe um prejuízo que não deu causa. Assim, a compensação é competência exclusiva da administração pública e parte ré. [...]



    Restaram fartamente comprovadas a necessidade do servidor público e o dever do ente público de ressarcir o abono permanência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente